Tribunal: STF
Processo: HC 208815
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de latrocínio e de estupro. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará em favor de Francisco Renan Moreira Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao RHC 141.580/CE (evento 3).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de latrocínio e de estupro, tipificados nos arts. 157, § 3º e 213, caput, ambos do Código Penal. 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 157, § 3.º, INCISO II E 213, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUPOSTA NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente a causa de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.



    2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo. Na hipótese, reafirmo que não constato a desídia estatal apontada pela Defesa, tendo em vista a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (três), sendo que o processo foi redistribuído, em razão da natureza dos delitos, bem como pelo fato de que, após o decurso do prazo sem apresentação da resposta dos Acusados, foi necessária a nomeação de defensores dativos. Assim, eventual demora para a conclusão do feito não pode ser imputada ao Judiciário.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez custodiado o paciente desde 03.02.2020. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    Na hipótese, o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de relaxamento de prisão do paciente, salientou que “após a realização das investigações, vislumbrou-se o caso seria de latrocínio e não homicídio doloso, desta forma foram redistribuídos os autos e sorteada esta 3ª Vara. Ato contínuo, a denúncia ofertada, para em seguida ser recebida, para ser conferido o prosseguimento da elaboração dos expedientes pertinentes. Não se pode olvidar que trata-se de procedimento complexo, na medida que a peça inicial imputa conduta a três indivíduos, além das adequações necessárias, quanto ao reconhecimento do estado da pandemia do COVID 19. Acrescente-se a necessidade de se acautelar a ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado pelo requerente, com todas as circunstâncias que o envolveu.”



    No mesmo sentido, a Corte Estadual destacou que ‘conforme a ação penal de nº 10415-36.2020.8.06.0119, o acusado, atualmente, foi citado conforme consta à pág. 161 da mencionada ação. Do que dos autos consta, o APF foi distribuído para a 1ª Vara desta Comarca, e após a realização das investigações, vislumbrou-se o caso seria de latrocínio e não homicídio doloso, desta forma foram redistribuídos os autos e sorteada esta 3a. Vara. Ato contínuo, a denúncia ofertada, para em seguida ser recebida, para ser conferido o prosseguimento da elaboração dos expedientes pertinentes’. 



    Além disso, o Tribunal de Justiça consignou que ‘o processo em questão foi redistribuído à 3ª Vara da Comarca de Maranguape/CE em razão da natureza dos delitos cometidos, como também, após a citação dos réus Douglas da Silva Morais, Wesley Ronald do Carmo Rocha e Francisco Renan Moreira Silva, decorreu-se o prazo sem resposta, sendo necessário a nomeação de defensores dativos em razão de não haver Defensor Público na Vara processante. Não se vislumbra paralisação irregular do processo, porquanto o feito envolve pluralidade de crimes (latrocínio, estupro, tortura e corrupção de menores) e réus (quatro), e, apesar da complexidade, tramita normalmente, com a marcha que permitem as peculiaridades do caso, estando o juízo processante a se esforçar para concluir a instrução criminal. Portanto, não se pode falar em ausência de razoabilidade do tempo de prisão provisória. 



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao fundamento de que ‘não constato a desídia estatal apontada pela Defesa, tendo em vista a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (três), sendo que o processo foi redistribuído, em razão da natureza dos delitos, bem como pelo fato de que, após o decurso do prazo sem apresentação da resposta dos Acusados, foi necessária a nomeação de defensores dativos. Assim, eventual demora para a conclusão do feito não pode ser imputada ao Judiciário.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora